Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-33.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde e odontológico coletivo empresarial. Obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual e reparação de danos materiais. Pretensão de obter condenação das rés para que isentem carências aos beneficiários individuais, seja declarada a nulidade da regra "flex" e os efeitos dela decorrentes e seja mantido o valor de mensalidade dito avençado, de R$

Ementa:
Apelação. Plano de saúde e odontológico coletivo empresarial. Obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual e reparação de danos materiais. Pretensão de obter condenação das rés para que isentem carências aos beneficiários individuais, seja declarada a nulidade da regra "flex" e os efeitos dela decorrentes e seja mantido o valor de mensalidade dito avençado, de R$ 4.732,20, mencionado na petição inicial, com restituição do valor pago a maior em desacordo com a proposta. Sentença de procedência em relação às corrés Sul América e Nova Affinity, e de improcedência à corré Roselaine, pessoa física preposta da intermediadora/corretora de seguros. Apelos pela corré Nova Affinity e pela parte autora. Não provimento. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Recurso de apelação da corré Nova Affinity não provido.
1.1. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Alegação recursal de que seria impossível o cumprimento de uma série de obrigações determinadas pela sentença, relacionadas à execução do contrato. Uma das condutas ilícitas debatidas no caso – infração a dever de informação no processo de contratação do plano de saúde coletivo empresarial – cujo cometimento é atribuído à corré, ora apelante, na condição de fornecedora.
1.2. No mérito, rejeitadas as alegações recursais. Configurada falha no dever de informar à parte autora. A corré, na condição de administradora do plano de saúde, integra a cadeia de consumo como fornecedora e tem condições de realizar o cumprimento da tutela específica, no mínimo na hipótese de garantir a obtenção do resultado prático equivalente (art. 536, caput, CPC/15).
2. Recurso de apelação da parte autora não provido.
2.1. Apesar de a corré Roselaine integrar a cadeia de consumo, a sua responsabilidade deve ser aferida subjetivamente, na forma do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Não aferida, dos elementos probatórios, culpa nas modalidades negligência e imperícia na atuação da corré Roselaine no andamento e tramitação da proposta feita à estipulante do plano.
2.2. Descabida tentativa de redirecionamento da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, devido pela autora à corré Roselaine, às demais corrés. Aplicação do artigo 85, caput, CPC/15.
3. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002489-33.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TYPICS
FOODS SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA ME e NOVA AFFINITY
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS VIDA LTDA, são apelados SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e ROSELAINE MUNIZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
2
APELAÇÃO No 1002489-33.2018.8.26.0011
APELANTE: Nova Affinity Administradora e Corretora de Seguros de Vida
Ltda. (corré) Typics Foods Soluções em Alimentação Ltda. ME. (autora)
APELADOS: Roselaine Muniz de Oliveira e Sul América Companhia de Seguro
Saúde (corrés)
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 5a Vara Cível
VOTO: 36646
Apelação. Plano de saúde e odontológico coletivo empresarial.
Obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de
cláusula contratual e reparação de danos materiais. Pretensão
de obter condenação das rés para que isentem carências aos
beneficiários individuais, seja declarada a nulidade da regra
“flex” e os efeitos dela decorrentes e seja mantido o valor de
mensalidade dito avençado, de R$ 4.732,20, mencionado na
petição inicial, com restituição do valor pago a maior em
desacordo com a proposta. Sentença de procedência em
relação às corrés Sul América e Nova Affinity, e de
improcedência à corré Roselaine, pessoa física preposta da
intermediadora/corretora de seguros. Apelos pela corré Nova
Affinity e pela parte autora. Não provimento. Sentença
confirmada por seus próprios fundamentos (artigo 252,
RITJSP).
1. Recurso de apelação da corré Nova Affinity não provido.
1.1. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
Alegação recursal de que seria impossível o cumprimento de
uma série de obrigações determinadas pela sentença,
relacionadas à execução do contrato. Uma das condutas ilícitas
debatidas no caso
infração a dever de informação no
processo de contratação do plano de saúde coletivo
empresarial
cujo cometimento é atribuído à corré, ora
apelante, na condição de fornecedora.
1.2. No mérito, rejeitadas as alegações recursais. Configurada
falha no dever de informar à parte autora. A corré, na
condição de administradora do plano de saúde, integra a
cadeia de consumo como fornecedora e tem condições de
realizar o cumprimento da tutela específica, no mínimo na
hipótese de garantir a obtenção do resultado prático
equivalente (art. 536, caput, CPC/15).
2. Recurso de apelação da parte autora não provido.
2.1. Apesar de a corré Roselaine integrar a cadeia de consumo,
a sua responsabilidade deve ser aferida subjetivamente, na
forma do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não aferida, dos elementos probatórios, culpa nas modalidades
negligência e imperícia na atuação da corré Roselaine no
andamento e tramitação da proposta feita à estipulante do
plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
3
2.2.
Descabida
tentativa
de
redirecionamento
da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, devido pela autora
à corré Roselaine, às demais corrés. Aplicação do artigo 85,
caput, CPC/15.
3. Recursos desprovidos.
Ao adotado relatório de fls. 598/601, acrescento que a E.
Juíza de Direito Luciana Bassi de Melo proferiu sentença julgando procedentes os
pedidos iniciais da ação proposta por Typics Foods Soluções em Alimentação Ltda.
ME em relação às corrés Sul América Seguro Saúde S/A e Nova Affinity
Administradora e Corretora de Seguros Vida Ltda., “para condenar as requeridas a
incluir a requerente, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00
(até o limite de R$50.000,00) no plano contratado (compulsória) com a parte autora nos
termos em que foi assinado (fls. 33 compulsória, isenção de carência e valor R$4.732,20),
assegurando a isenção de carência e o valor contratado de R$4.732,20 (quatro mil,
setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), conforme documentalmente comprovado,
devendo sofrer somente os aumentos legais e contratuais e restituir o saldo remanescente,
descontados aqueles já repassados, montante este que deverá ser atualizado a partir de
cada desembolso, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e com a incidência de juros
de 1% ao mês a contar da citação” (fl. 603).
Sucumbentes essas requeridas, arcarão, solidariamente, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da causa, atualizado a partir da sentença
Já em relação à corré Roselaine Muniz de Oliveira, o
processo foi extinto com resolução de mérito, julgada improcedente a ação,
condenada a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizados a
partir da sentença.
Valor atribuído à causa: R$ 56.786,40, em março de 2018 (cf.
fl. 12).
Sentença prolatada em 21.11.2019 (fl. 604).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
4
Apelam duas das corrés.
Primeiro apela a corré Nova Affinity (fls. 606/615). Alega
que está condicionada ao cumprimento espontâneo da obrigação determinada pela
sentença à Sul América, outra corré, caso contrário, ela apelante terá de pagar multa
diária. Afirma que toda a condenação presente do dispositivo versa sobre obrigação
que somente a seguradora de saúde pode cumprir. Reitera a tese de que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo do feito, impugnando a decisão interlocutória
que havia indeferido essa matéria defensiva. Afirma que essa decisão não era
recorrível por agravo de instrumento, uma vez não presente do rol do artigo 1.015, do
CPC/15, daí a justificar o seu ataque por intermédio de recurso de apelação, sem
preclusão. Afirma que a parte autora-apelada trouxe ao polo passivo do processo esta
apelante, porém diz que a parte autora tinha ciência de que as obrigações são
atribuíveis apenas à primeira corré Sul América. Argumenta que, na petição inicial,
às fls. 10/11, a parte autora limitou, na causa de pedir, para que a Sul América fosse
obrigada, somente ela, a “isentar carência, anular regra flex, diminuir o valor do
contrato e devolver o que foi cobrado” (fl. 611). Porém, no término da
argumentação, a parte apelada, nos pedidos, imputa à ora apelante a obrigação de
diminuir o valor do contrato, manter cláusula contratual ou mesmo estornar
carências, mas se tratam esses de atos impossíveis de serem praticados pela ora
apelante, mesmo que judicialmente obrigada. Afirma que é mera intermediária do
negócio jurídico, não detendo qualquer poder de gerência ou administração sobre o
plano de saúde, o qual é exercido exclusivamente pela Sul América Companhia de
Seguro Saúde, por força da lei de regência (Lei Federal 9.656/98) e do contrato.
Agrega que o juízo sentenciante decidiu que toda a responsabilidade delimitada pela
procedência do pedido inicial deve recair também sobre a apelante, com a fixação do
prazo de dez dias para cumprimento, ou a incidência de multa diária em caso de
descumprimento. Destaca que a sentença imputou à corré-apelante obrigação
impossível de ser cumprida, já que apenas a corré Sul América pode isentar
carências, transferir a apelada a outro plano de saúde, ou reduzir-lhe o valor cobrado.
Daí reiterar o argumento de ser parte ilegítima para ocupar o polo passivo da
demanda, a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
5
artigo 485, inciso VI, parágrafo 3o, do CPC/15, que vem requerer.
Depois, vem o apelo pela autora Typics Foods (fls. 621/628).
Defende que a sentença deve ser reformada no tópico relativo à condenação da autora
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios do patrono da apelada
Roselaine. Afirma que não tem responsabilidade pelos prejuízos de Roselaine.
Afirma que incidem normas de defesa do consumidor ao caso, como decidido pelo
juízo de primeiro grau à fl. 378. No sistema do CDC, devem responder
solidariamente todos aqueles que se inserem na cadeia de fornecimento do serviço ou
produto, a teor de doutrina de Claudia Lima Marques (cf. fl. 624) e jurisprudência do
STJ (REsp 1058221/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2011).
Ressalta que o art. 14 do CDC prevê que o fornecedor deve responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Afirma que a
finalidade do CDC é preservar direito do consumidor, na hipótese de inidoneidade do
fornecedor direto. Argumenta ser indubitável que a sra. Roselaine, corré, também é
responsável pelos prejuízos causados à apelante, já que ela integrou a cadeia de
fornecimento, atuando como vendedora do seguro, autônoma, sob a denominação de
“Roselayne Athual Seguros (fls. 58)” (cf. fl. 625), devendo responder solidariamente
com as demais corrés pelos prejuízos da apelante. Afirma que cada uma das corrés
apeladas teve papel preponderante no fornecimento do seguro saúde coletivo, sendo
que Roselaine atuou na venda do seguro como corretora autônoma, Nova Affinity
como administradora do contrato de seguro e Sul América prestadora do serviço.
Afirma que a integração da apelada Roselaine na cadeia de fornecimento do produto
é indiscutível, já que é na falha da própria vendedora e corretora do seguro saúde em
que se discute a falha de prestação do serviço e qualidade reclamada pela apelante.
Afirma que a apelada Roselaine é considerada fornecedora à luz do CDC, devendo
ser também responsabilizada, solidariamente, na reparação dos danos ao consumidor.
Ressalta que o CDC, para evitar que o consumidor fique sem condições de buscar
plena reparação, também permite que o ofendido intente ação em face dos
responsáveis que de alguma forma interviram na relação de consumo, à luz da leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
6
combinada do artigo 6o, inciso VI, artigo 7o, parágrafo único, artigo 25, parágrafo 1o,
do CDC e mais uma vez da doutrina de Claudia Lima Marques, em que afirmado que
“a responsabilidade imposta ao fornecedor pelo art. 34 do CDC é por todo ato
(negocial ou prática), diligente ou não, de seu preposto ou representante autônomo”
(fl. 626/627). Defende, assim, que Roselaine, como a única integrante da cadeia de
fornecimento com quem a autora-apelante teve contato direto, seja responsabilizada
pela demora na solução dos problemas.
Requer a autora, enfim, o provimento do apelo, para que seja
estendida a responsabilidade solidária também à corré-apelada Roselaine. Na remota
hipótese de se manter a ausência de responsabilidade de Roselaine, seja registrado e
facultado à autora-apelante o direito de regresso em relação às despesas, custas
processuais e honorários sucumbenciais em face das corrés-apeladas Sul América e
Nova Affinity, nesses próprios autos, devendo elas serem condenadas solidariamente
ao pagamento da perícia técnica e demais despesas processuais suportadas por
Roselaine, corré-apelada.
Recursos processados, respondidos em contrarrazões (fls.
633/653, pela corré-apelada Roselaine; fls. 655/659, pela corré Nova Affinity; fls.
660/666, pela autora Typics Foods; fls. 667/672, pela corré Sul América).
Autos no Tribunal em 28.02.2020, com distribuição na data
de 03.03.2020 a este Desembargador que relata, por prevenção ao Órgão, em razão
do
Agravo
de
Instrumento
2164677-86.2018.8.26.0000,
relatado
pela
Desembargadora Angela Lopes. Conclusão para julgamento na mesma data.
É o relatório.
Os recursos da corré Nova Affinity e da autora Typics Foods
não comportam provimento.
A solução apresentada na respeitável sentença merece ser
confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados
expressamente como razão de decidir pelo desprovimento dos apelos (artigo 252,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
7
RITJSP).
A sentença de lavra da E. Juíza de Direito Luciana Bassi de
Melo está em coincidência com o reexame fático-probatório realizado pela Relatoria
em relação à questão do dever de restabelecimento da proposta encaminhada e aceita
pela parte autora para a celebração de contrato de seguro saúde coletivo empresarial,
respeitadas as bases acertadas no contato feito entre a autora e a corré Roselaine,
corretora de seguros, declaradas nulas as cláusulas que destoavam mencionadas na
petição inicial.
Seus termos são ora reproduzidos, a saber:
“(...) Busca a autora a condenação das requeridas o
reconhecimento do plano de saúde avençado nos moldes do
contrato de seguro nos exatos termos em que foi assinado, para
fazer valer a isenção das carências para os beneficiários, a
nulidade da regra flex , a manutenção do valor ajustado com a
corretora de R$4.732,20 (quatro mil, setecentos e trinta e dois
reais e vinte centavos), a devolução do valor pago em desacordo
com a proposta, descontados aqueles já restituídos e, ainda, a
condenação delas no pagamento dos ônus processuais.
A parte autora afirmou que não tinha feito a opção pela regra
flex e que a contratação do plano da correquerida Sul América
foi feito sem essa opção.
Esse fato foi confirmado também pela correquerida Roselaine em
sua defesa fls. 154, admitindo que a contratação foi pela forma
compulsória (... que a segunda requerida não mandou a carta
para a primeira requerida, em que afirmava a forma de
contratação compulsória, ..., não obstante em contrato constasse
expressamente a forma de contratação que não era na modalidade
flex ).
Por fim, o documento de fls. 33, não deixa margens de dúvidas que
a contratação do plano pela parte autora foi na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
8
compulsória e com o valor apontado na inicial R$4.622,19
(quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezenove centavos)
mais o IOF de R$110,01 (cento e dez reais um centavo)
totalizando R$4.732,20 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais
e vinte centavos).
Portanto, não existem dúvidas acerca do alegado na inicial de que
a contratação se deu pela modalidade compulsória, 100% do
Grupo segurável e com o valor de R$4.732,20 (quatro mil,
setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), caindo por terra
todos os demais argumentos apresentados acerca de outra
modalidade de contratação.
Os fatos alegados na inicial foram corroborados pela
correquerida Roselaine, inclusive quanto ao não conhecimento do
documento que admitiu a contratação pela modalidade flex . A
realização da perícia e a apresentação do laudo, não deixaram
dúvidas de que a assinatura ali constante não era da
representante da autora, conforme se apura da leitura de fls. 529:
CONCLUSÃO: É FALSA A ASSINATURA QUESTIONADA
ATRIBUÍDA
A
LILIAN
ISHIGURO,
CONSTANTE
DO
DOCUMENTO MOTIVO DE EXAME PERICIAL ACOSTADO ÀS
FLS. 04 OU FLS. 176 OU FLS. 214 DOS AUTOS, DOCUMENTO
DESCRITO EM NOSSO ÍTEM PEÇA DE EXAME NO PRESENTE
LAUDO, OU SEJA, REFERIDO LANÇAMENTO GRÁFICO
QUESTIONADO NÃO EMANOU DO PUNHO DA CITADA
PESSOA .
Ora, a corré Roselaine foi que realizou a oferta e tratativas com a
requerente. Ela confessa que houve a contratação do plano na
modalidade "compulsória", com isenção total de carências, no
valor de R$4.732,20. As demais rés devem cumprir com a oferta
realizada.
Uma vez comprovada que a contratação se deu pela modalidade
compulsória, as requeridas deverão obedecer o contratado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
9
parte autora, concedendo a isenção das carências, pois a
mudança de plano por parte da autora se deu em virtude, também,
da compra delas visando um melhor atendimento aos segurados e
a opção oferecida pela correquerida Roselaine preencheu as
expectativas da parte autora.
De ser desconsiderado o documento copiado às fls. 04, 176 e 214
uma vez reconhecida a falsidade da autora com relação a opção
da modalidade flex .
O valor contratado deve permanecer a partir da contratação
sofrendo os aumentos legais necessários, conforme e legislação de
regência e a restituição dos valores deve ser efetuado de forma
simples com atualização a partir de cada desembolso,
descontados os valores já restituídos.
Em relação à corré Roselaine, verifico que não teve
responsabilidade pelos fatos ocorridos, uma vez que pela prova
dos autos, tomou todas as providências para que a oferta fosse
cumprida (...)” (fls. 601/603)
Não há o que reparar.
Confirma-se como rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam reiterada, na apelação, pela parte corré Nova Affinity.
Na lição da doutrina sobre o assunto da legitimidade ad
causam, extrai-se que “para a ação têm de ser citados todos os que devam sofrer os
efeitos diretos da sentença pretendida. (...) Para identificá-los não é preciso indagar se o
autor tem direito à sentença pretendida. Basta indagar quem deverá sofrer os efeitos diretos
da sentença demandada pelo autor, tenha ele razão ou não, porque esta já é uma questão de
mérito” (vide José Ignácio Botelho de Mesquita et al. “O colapso das condições da
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência da ação”, in Revista do
Advogado, número 88, p. 109/127).
Uma das condutas ilícitas debatidas no caso infração a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
10
dever de informação no processo de contratação do plano de saúde/seguro saúde
coletivo empresarial, em razão de apresentação de contrato diverso ao que havia sido
aceito na proposta e tratativas conservadas entre as partes teve o seu cometimento e
autoria atribuído à corré-apelante Nova Affinity, na condição de fornecedora e
administradora do plano de saúde coletivo.
Note-se que a Nova Affinity atuou nos fatos articulados na
causa de pedir por meio de contatos efetuados por sua preposta, Roselaine e também
corré, com a estipulante, autora Typics Foods, muito embora e esse é o ponto
primordial da lide.
Há, portanto, o questionamento da regularidade da conduta da
Nova Affinity enquanto funciona como administradora do benefício, exatamente
quando realiza a sua atividade de intermediação entre a parte destinatária do serviço
de assistência médica, a estipulante e os usuários finais do plano, e a operadora do
plano de saúde coletivo, não se cogitando de imputação de responsabilidades além
daquelas previstas na Resolução Normativa 196/2009, especialmente aquelas
decorrentes dos artigos 4o e 5o de tal ato normativo, que preveem respectivamente
que “A Administradora de Benefícios poderá figurar no contrato coletivo celebrado
entre a Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde e a pessoa jurídica
contratante na condição de participante ou de representante mediante formalização
de instrumento específico.” e “A Administradora de Benefícios poderá contratar
plano privado de assistência à saúde, na condição de estipulante de plano coletivo, a
ser disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar, desde que
a Administradora assuma o risco decorrente da inadimplência da pessoa jurídica,
com a vinculação de ativos garantidores suficientes para tanto.”
Logo, a Nova Affinity integra a cadeia de fornecimento do
serviço de plano de saúde e sua conduta tem pertinência com os reclamos da parte
autora sustentados na petição inicial, motivo pelo qual incide sobre a espécie o
previsto no artigo 7o, parágrafo único, e nos artigos 14, 25, parágrafos 1o e 2o, e 34 do
Estatuto Consumerista.
Superadas as questões prévias, avançando ao mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
11
devemos reiterar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie
debatida.
Com efeito, tem razão a parte autora quando afirma que a
avença celebrada está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
Como lei especial, o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável exatamente às relações jurídicas de consumo que se encontram sob o seu
pálio, na qual se insere pacificamente o vínculo reticular entre a pessoa jurídica que
contrata os serviços de assistência médica, os beneficiários individuais vinculados a
essa estipulante e a operadora de plano de saúde que fornece os serviços, estando a
última rotulada sob a figura de fornecedora de serviço (artigo 3o, parágrafo segundo,
CDC).
Veja-se excerto do acórdão do REsp no 267.530/SP: “a
operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população
tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome
ou a natureza jurídica que adota” (Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em
14.12.2000, DJ 12.03.2001).
No mesmo sentido, o acórdão do REsp 469.911/SP: “a
relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-
hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda
que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado" (Rel.
Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12.02.2008, DJe
10.03.2008).
Aliás, súmula do STJ recentemente editada congrega o
entendimento da aplicabilidade do CDC às operadoras de plano de saúde [Súmula
608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo
os administrados por entidades de autogestão”]. No mesmo sentido, súmula 100 deste
E. Tribunal [“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes
da vigência desses diplomas legais”].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
12
Superada positivamente a incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, revela-se que a devolução recursal, no mérito da demanda, é
limitada a dois tópicos, em essência.
O primeiro relativo à alegação da corré Nova Affinity de que
não tem condições de cumprir os comandos presentes do dispositivo da sentença, daí
a sugerir e pleitear a exoneração de qualquer responsabilidade sua.
O segundo ponto atinente à alegação da parte autora de que a
corré Roselaine também deve ser responsabilizada, solidariamente, com as demais
corrés, já que ela integra a cadeia de consumo e deveria ser carreada a ela a
responsabilidade solidária pelos danos materiais indicados e também pela obrigação
de fazer a que condenadas as partes corrés remanescentes.
Não é posto sob dúvida ou questionamento o reconhecimento
feito pelo juízo sentenciante de que é, de fato, necessária a adaptação dos termos do
contrato para que eles sejam conformes à definição das cláusulas especialmente do
preço e condições de cobertura e carência delineadas na petição inicial. Trata-se de
checagem que havia uma discrepância entre aquilo que foi objeto de oferta e
aceitação de proposta encaminhada pela preposta Roselaine à representante legal da
autora e o resultado na cobrança da contraprestação e expedição de carteiras de
usuários, via documentos encaminhados pela corré Sul América à parte autora.
Daí ter sobrevindo a determinação, na sentença, para que
tanto a corré Nova Affinity, quanto a corré Sul América, fossem responsabilizadas
pela alteração, para os termos exatamente avençados e aceitos pela parte autora, do
contrato de plano de saúde.
Não há, sob esse aspecto, aferição de impossibilidade de
cumprimento da tutela específica pela Nova Affinity, uma vez que caberá a ela, em
caso de não cumprimento espontâneo pela Sul América, a prestadora da assistência
médica, tomar todas as providências necessárias
inclusive no sentido de
comunicação direta, ou até com pedido de medidas coercitivas judiciárias para
obter o adequado cumprimento do julgado pela Sul América, com a adaptação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
13
termos do contrato às corretas cláusulas contratuais avençadas. Eventualmente, caso
demonstre que a parte corré Sul América esteja descumprindo o julgado e não
atendendo às suas comunicações, decerto poderá, em tese, postular algum tipo de
atenuação ou exoneração do pagamento de multa, porém tal tema deverá ser objeto
de tratamento em fase de cumprimento de sentença.
Além disso, é imprescindível que se reconheça que no caso
de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou
de não fazer, o juízo de primeiro grau também poderá, de ofício ou a requerimento
das partes, no caso de impossibilidade de efetivação da tutela específica, determinar
às partes condenadas que cumpram a tutela por “resultado prático equivalente”,
ocasião em que caberá ao órgão julgador determinar as medidas necessárias à
satisfação do direito reconhecido ao exequente (artigo 536, caput, CPC/15).
Note-se que, ao apresentar cláusulas de contrato com teor
diverso ao da proposta aceita, enviar carteirinhas aos usuários com informação de
carência a cumprir (sendo que outra teria sido a oferta, de dispensa de carências em
razão de absorção do plano anteriormente vigente, aceita na proposta de contratação)
e realizar cobrança de valor de mensalidade em patamar superior ao avençado, a
conduta das rés, em conjunto, infringe o dever legal de informar clara e
adequadamente (artigo 6o, inciso III, CDC) e viola a legítima expectativa da
estipulante e, por reflexo, do usuário do plano de saúde e consumidor de contar com
o preço contratado e a portabilidade de carências, que é devidamente garantida pela
regulação administrativa expedida pela ANS.
Confira-se, por sinal, o significado de “portabilidade de
carências” estabelecido na RN 438/2018 da ANS, em seu artigo 2o, inciso I:
“portabilidade de carências: portabilidade de carências: é o direito que o
beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do
cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária relativos às
coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os
requisitos dispostos nesta Resolução”.
Além de ser reconhecida como abusiva, ao estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
14
obrigação considerada iníqua e desvantajosa ao usuário (artigo 51, inciso IV, e
parágrafo 1o, inciso III, CDC), na medida em que a própria operadora do plano de
saúde já havia garantido e informado a equivalência de condições na portabilidade
aos usuários do plano antigo encerrado, trata-se de modificação de postura negocial
que estabelece prestação desproporcional ao usuário interessado pela portabilidade,
violado direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso V, do Código de
Defesa do Consumidor.
Por fim, descabe a tentativa feita pela corré Nova Affinity de
atribuir à Sul América exclusivamente a possibilidade de solucionar as falhas e
defeitos na prestação de serviços aos usuários do plano de saúde. Trata-se de atuação
conjunta e coordenada, que é analisada de acordo com a regra do artigo 7o, parágrafo
único, e do artigo 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a
solidariedade das entidades fornecedoras presentes da cadeia de consumo pela
reparação de danos previstos nas normas de consumo.
Noutro aspecto, não vinga a intenção da parte autora para que
a corré Roselaine também fosse responsabilizada.
Note-se que a conduta de Roselaine posta em análise,
enquanto preposta da intermediadora Nova Affinity, é relacionada ao seu
comportamento durante a fase de tratativas, celebração do contrato e correção dos
problemas comunicados a respeito da execução do contrato.
Nesse particular, tem-se que a sua responsabilidade, enquanto
profissional liberal autônoma e pessoa física, sem vínculo de emprego indicado com
a intermediadora Nova Affinity, deve ser resolvida sob o âmbito subjetivo, tal qual
determina o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, para que se
identifique se ela estará, ou não, como destinatária do cumprimento das ordens de
obrigação de fazer e de pagar fixadas pelo dispositivo sentencial.
Nesse sentido, a análise do teor das conversas mantidas pelo
aplicativo de mensagens Whatsapp, reproduzido na petição inicial, evidencia que,
cientificada da divergência da cobrança de mensalidade e do envio de carteirinhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
15
com carências a cumprir, a corré Roselaine envidou esforços para a regularização do
problema, em especial a partir de fl. 77 dos autos, tendo registrado comunicação na
ouvidoria da corré Sul América (cf. fl. 82) e confirmado, desde o início, a
discrepância e erro do valor cobrado da estipulante, porque divergentes da proposta
aceita.
Mostra-se adequada a conduta apresentada, em concreto, pela
corré Roselaine, inclusive em correspondência com a regra prevista no artigo 723 do
Código Civil, que fixa obrigação de a pessoa que funcione na atividade de
corretagem conduzir negociações preliminares e a formação do contrato principal de
forma diligente e prudente, aproximando as partes contraentes, mediante o
fornecimento de todas as informações necessárias sobre os riscos, a garantia, os
valores e fatores outros influentes na conclusão do negócio. Ou seja, exprime-se
desse comportamento toda a cautela necessária para proporcionar confiabilidade e
segurança jurídica à avença, bem respeitada pela corré Roselaine na hipótese.
Assim, porque não demonstrado o nexo de causalidade entre
as condutas feitas por Roselaine (já que atribuídas exclusivamente às outras corrés os
desacertos existentes na pactuação do contrato, inexistindo qualquer peça de
informação ou elemento probatório que indiquem que as informações enviadas pela
corré Roselaine já tivessem sido equivocadas desde o início) e os danos alegados na
petição inicial, fica afastada a sua responsabilização individual, a despeito de sua
inserção na cadeia de consumo, o que é autorizado pela regra do artigo 14, § 4o, do
CDC. Não restou aferida, dos elementos probatórios, culpa nas modalidades
negligência e imperícia na atuação da corré Roselaine no andamento e tramitação da
proposta feita à estipulante do plano.
A propósito do derradeiro pedido da parte autora, para que
fosse redirecionada a responsabilidade dos ônus de sucumbência feita contra si para
as demais corrés, em virtude do julgamento de improcedência da ação em relação à
corré Roselaine, deve-se registrar que o artigo 85, caput, CPC/15 é claro no sentido
de responsabilizar a parte vencida (a parte autora, no trecho específico do pedido de
condenação de Roselaine) pelos ônus sucumbenciais resultantes à parte exitosa (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002489-33.2018.8.26.0011 -Voto no 36646
16
caso Roselaine, vitoriosa na sua defesa).
Por esses motivos, conservam-se julgados procedentes os
pedidos iniciais exclusivamente contra as corrés Nova Affinity e Sul América, nos
termos da sentença.
De acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de
Processo Civil, elevam-se os honorários advocatícios devidos solidariamente pelas
corrés aos patronos da parte autora de 10% para 13% sobre o valor atribuído à causa,
e os honorários devidos pela parte autora aos patronos da parte corré Roselaine,
elevados na mesma proporção, de 10% para 13% do valor atribuído à causa.
Nesses termos, nega-se provimento aos apelos.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator